Tribunal: TCU
Processo: 022.718/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11433/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor das beneficiárias relacionadas nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.718/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Clara Soares de Araújo (XXX.743.104-XX); Carla Maria da Fonseca Xavier (XXX.136.497-XX); Elza Machado Rodrigues Ferreira (XXX.988.457-XX); Maria Inês Pacheco Trigo (XXX.657.618-XX); Maria Victoria da Fonseca Xavier (XXX.144.077-XX); Raphaella Mayane Soares de Araújo (XXX.287.474-XX); Sonia Maria Soares (XXX.887.544-XX); Stella Maris Villani (XXX.144.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.